Tribunal: TJSP
Processo: 2160444-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ABERTO ATINENTES A CONTRATO DE SEGURO SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE BIOCARE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE IMPLANTES LTDA. PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DOS SÓCIOS ALEXANDRE ALFREDO JANNER E BRUNO ALVES VIEIRA NO POLO

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ABERTO ATINENTES A CONTRATO DE SEGURO SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE BIOCARE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE IMPLANTES LTDA. PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DOS SÓCIOS ALEXANDRE ALFREDO JANNER E BRUNO ALVES VIEIRA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – NÃO CONFIGURADA A OPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS À SATISFAÇÃO DO VALOR PERSEGUIDO – INOCORRÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC – NÃO CARACTERIZADO O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA, NÃO HÁ COMO DETERMINAR-SE QUE OS BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS SEJAM ATINGIDOS PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO